Tribunal: STF
Processo: ARE 1446701
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interposto por João Pedro Santiago dos Reis, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL—TRÁFICO DE DROGAS —RECURSOS DAS DEFESAS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DAS RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, FLAGRANTE FORJADO, FLAGRANTE PREPARADO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA AUTOINCRIMINAÇÃO - NÃO CONFIGURADOS - ILICITUDE DAS PROVAS - INEXISTÉNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343106, PARA O DELITO DO ARTIGO 28, DA MESMA LEI - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA BASE - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - ARTIGO 42 DA LEI 11.343106 - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA À ATENUANTE DA MENORIDADE - NECESSIDADE - REDUÇÃO DA PENACABIMENTO - CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 40 DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - DETRAÇÃO DA PENA - LEI 12.736112 - ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. 1. Se o recurso foi interposto no prazo fixado pela lei, ele deve ser conhecido. A apresentação tardia das razões recursais é mera irregularidade e não impede o conhecimento do recurso interposto dentro do prazo. 2. Não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem o mandado de busca, quando a entrada foi franqueada pelo morador e em situação de flagrância de tráfico de drogas, cujo caráter é permanente. 3. A existência de flagrante forjado deverá ser demonstrada pela defesa, de forma que inexistindo elementos nos autos que demonstrem que a droga foi inserida no local pelos policiais, deve-se afastar a preliminar. 4. 0 flagrante preparado acontece quando uma pessoa provoca a outra com o intuito de prendê-la. A ocorrência do crime só surge em razão da provocação daquele que pretende utilizar a prisão em flagrante. Não restando comprovado que os policiais provocaram o flagrante, não há que se falar na ocorrência de flagrante preparado. S. Não configura ofensa ao principio da autoincriminação, quando o acusado, por sua livre vontade, concorda em colaborar com a ação policial. 6. Não há que se falar em ilicitude de provas, quando não comprovada qualquer irregularidade na busca realizada na residência do réu (Matheus). 7. A existência de denúncia anônima, a apreensão de quantidade expressiva de drogas variadas, aliadas aos depoimentos firmes dos policiais, dando conta do envolvimento dos réus com a mercancia de entorpecentes, demonstram a finalidade mercantil das drogas apreendidas, não sendo possível a absolvição dos réus do delito de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei 11.343106. 8. A pena-base deve ser valorada acima do mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, além do mais o binômio quantidade-natureza da droga constitui parâmetro que deve ser observado na individualização da pena. 9. Não merece redução a pena fixada de forma razoável e proporcional ao caso em discussão. 10. É entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante que a diminuição pelas atenuantes deve ser de 1/6 (um sexto), impondo-se, assim, a redução da pena. 11. Não é possível a concessão do privilégio quando demonstrado que os réus não são iniciantes no comércio de drogas e há provas de que eles se dedicavam à atividade criminosa. 12. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando os réus não preenchem os requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. 13. Constando do preceito secundário do tipo penal a pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa, não pode o Juiz deixar de aplicar nenhuma delas. 14. Consoante o disposto no artigo 387, § 20, do Código de Processo Penal, com a prolação da sentença, o Magistrado pode considerar o período em que o réu ficou preso provisoriamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, observando-se o artigo 33 e 59 do Código Penal. Quando o período deduzido da pena final do réu não resultar em alteração do regime prisional, deve ser mantido o regime inicial estabelecido na sentença para o cumprimento de sua pena privativa de liberdade. 14. O recurso de apelação não é via processual adequada para examinar pedido de concessão do direito de o agente recorrer em liberdade. RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE. Para configurar o delito de associação ao tráfico de drogas devem ser preenchidos seus requisitos legais, entre os quais a estabilidade e a permanência. Não tendo sido produzidas provas efetivas neste sentido, deve ser mantida a absolvição dos acusados pelo delito do artigo 35 da Lei 11.343106. Vv.p.: A expedição de mandado de prisão e de guia de execução, após a prolação de Acórdão Condenatório por este Egrégio Tribunal de Justiça, com a finalidade de iniciara execução da pena imposta, não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que, neste momento processual, encerrada está a possibilidade de reexame da matéria fático-probatória, encontrando-se formada a culpa do agente.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A defesa alega violação aos arts. 5º, XI, LVI; e 93, IX, da CF.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    3° RE - Recte: JOÃO PEDRO SANTIAGO DOS REIS 



    Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal. 



    O recorrente, em suas razões, aponta violação ao artigo 5°, incisos XI e LV, da Constituição Federal, pretendendo a reforma do acórdão. 



    O Parquet apresentou contrarrazões. 



    Inadmissível a pretensão recursal. 



    No que toca à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a questão em foco não apresenta repercussão geral, consoante se depreende do ARE n° 748.371/MT, tema n° 660, relatado pelo Ministro GILMAR MENDES, publicado em 01/08/2013 (…).



    […]



    No que diz respeito às provas obtidas mediante invasão de domicilio por policiais sem mandado de busca e apreensão, o Supremo Tribunal Federal definiu a questão constitucional sub examine, ao julgar o RE 603.616, tema n° 280, Relator Ministro GILMAR MENDES, publicado em 10/05/2016, recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria (…).



    […]



    Na hipótese dos autos, constato que o acórdão recorrido amolda-se à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, observa-se que, para se concluir pela apontada violação à Constituição, seria necessário revolver os elementos probatórios que fundamentaram o julgado recorrido, o que é defeso na via recursal manejada. 



    [...].



    4. Decido.



    5. O recurso não deve ser conhecido.



    6. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    7. E mais: a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os demais fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    8. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    [...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso interposto por João Pedro Santiago dos Reis.



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator